Tribunal: TJSP
Processo: 2272558-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DÉBITOS CONDOMINIAIS – Decisão agravada afastou a alegação de nulidade da citação e rejeitou o pedido de suspensão do leilão judicial do imóvel que originou os débitos condominiais – Executado comprovou que residia em endereço diverso, quando da citação – Inválida a citação, impondo-se a declaração da nulidade dos atos processuais subsequentes (artigo 281

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DÉBITOS CONDOMINIAIS – Decisão agravada afastou a alegação de nulidade da citação e rejeitou o pedido de suspensão do leilão judicial do imóvel que originou os débitos condominiais – Executado comprovou que residia em endereço diverso, quando da citação – Inválida a citação, impondo-se a declaração da nulidade dos atos processuais subsequentes (artigo 281 do Código de Processo Civil) – RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO, para declarar a invalidade da citação e dos atos processuais subsequentes, com a desconstituição da penhora de direitos do Executado sobre o imóvel que originou os débitos condominiais, o prosseguimento do feito (na Vara de origem) e a intimação do Executado (via DJE) para o pagamento (em três dias) ou a apresentação de embargos à execução (em quinze dias), e para determinar a imediata expedição de mandado de levantamento (em favor do Executado) da quantia penhorada, ou a intimação do Exequente para a restituição do valor (caso já levantado)